Tribunal: TJMT
Processo: 1020026-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020026-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIELLY SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 071.354.181-40 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA - mt (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DA SILVA - CPF: 058.885.752-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, POR INIDONEIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES E COM ENDEREÇO FIXO, QUE NÃO APARENTA POSSUIR PERICULOSIDADE SOCIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E INDIVIDUALIZADOS, EM RELAÇÃO À PACIENTE, CAPAZES DE DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS MAIS BRANDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis da paciente, que é jovem, primária e de bons antecedentes, com residência em endereço certo no distrito da culpa; tudo a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020026-82.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ADRIELLY SILVEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1002268-27.2024.8.11.0021 (PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06,
e pelo
art. 2o da Lei n. 12.850/13
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
24/06/2024
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados; vindo o recolhimento a ser posteriormente
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, ao argumento de que a
primariedade
, bem como os demais
predicados pessoais favoráveis
ostentados por
ADRIELLY
, aliados à
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em seu desfavor, demonstrariam a pertinência da
substituição
da custódia por
medidas cautelares mais brandas
, se necessárias, à míngua de qualquer
demonstração concreta de
periculum libertatis
nos autos.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 228053676 e seguintes).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
228334668
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 228686161.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 230441697).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ADRIELLY SILVEIRA DOS SANTOS
e
Jean da Silva
foram presos em flagrante delito em
24/06/2024
,
pela suposta prática
dos crimes previstos pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06,
e pelo
art. 2o da Lei n. 12.850/13
.

Colhe-se do caderno processual que uma equipe da Polícia Civil passou a monitorar uma residência localizada no Bairro Universitário, no Município de Água Boa/MT, após receber denúncias de que, no local, haveria intensa movimentação relacionada ao tráfico de drogas, inclusive com circulação de grande quantidade de entorpecentes.

Nesse contexto, em
24/06/2024
, de posse da informação de que o suspeito havia acabado de receber um novo carregamento de entorpecentes, os policiais imediatamente se dirigiram ao local, ensejo em que flagraram o instante em que
Jean
saiu do imóvel e, ao se aproximarem, também visualizaram, pelo portão entreaberto, um tablete de substância análoga a entorpecente, sendo perceptível ainda forte odor de maconha.

Diante da situação flagrancial, os policiais deram entrada no recinto, enquanto outra equipe se dirigia à residência para a qual
Jean
se destinara, vindo a apreender, no total, entorpecentes, rolos de papel filme, invólucros para guarda das substâncias ilícitas, faca utilizada para o corte da maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie.

No interior do imóvel monitorado, cumpre esclarecer que se encontrava a paciente
ADRIELLY
, namorada de
Jean
, que apontou aos policiais onde se encontravam 03 (três) tabletes de entorpecentes.

Interrogados perante a d. autoridade policial,
Jean
assumiu a responsabilidade sobre os narcóticos, aduzindo que as guardava em troca de pagamento. A paciente
ADRIELLY
, por sua vez, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Em sede de audiência de custódia,
ADRIELLY
e
Jean

tiveram suas prisões em flagrante homologadas e
convertidas em preventiva,
contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados, sustentando a
inidoneidade do claustro cautelar
em relação à paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e pertencimento à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade de
litiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2024.186992 e n.

2024.187364; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.303027; o Relatório de Investigação n. 2024.13.68355; e o Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente.

Conquanto não tenha sido ainda carreado aos autos o laudo toxicológico definitivo, consigno, por clareza, que se documentou se tratar de
04 (quatro) tabletes de maconha
;
01 (uma) porção de maconha acondicionada em pote de vidro
; e
01 (uma) porção de maconha acondicionada em um pedaço de sacola branca
, com registro fotográfico encontradiço no ID 228053682 – Pág. 24.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, evitando-se a reiteração delitiva.

Para ilustrar, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Ao analisar aos autos, constata-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados, pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, bem como pelo termo de exibição e apreensão e laudo preliminar de constatação de drogas.

Ressalta-se que, de acordo com o termo de exibição e apreensão juntado nos autos,
fora encontrada grande quantidade de droga (maconha), petrecho para comercialização de entorpecente (balança de precisão), invólucros para embalar droga, o que demonstra que a ordem pública foi violada, sendo necessária a conversão das prisões em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.

Ademais, preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados ao autuado preveem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto,
HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO de JEAN DA SILVA e ADRIELLY SILVEIRA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 310, II do CPP, já que presentes os requisitos previstos no art. art. 312, caput, c/c art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 228053682 – Pag. 120). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada à paciente;
não vislumbro motivos para manter ADRIELLY apartada do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, apesar de terem sido encontradas
substâncias entorpecentes
no imóvel em que
ADRIELLY
residia na companhia do namorado
Jean
, a análise detida do caderno processual revela que tanto as denúncias quanto as posteriores diligências investigativas sempre estiveram concentradas em
Jean
, não sendo possível extrair dos autos
elementos concretos e individualizados a indicar a periculosidade social de ADRIELLY
, que conta com
20 (vinte) anos de idade
,
não ostenta condenações criminais definitivas em seu desfavor
, tampouco figura no polo passivo de
inquéritos ou ações penais em curso
, tendo sido indicado ainda, pela i. Defensoria Pública,
endereço certo
de sua genitora, situado no
distrito da culpa
, para onde a paciente retornará na hipótese de se ver restituída sua liberdade ambulatorial.

Nesse contexto, sublinho não ignorar que se trata,
in casu
, de paciente presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de
tráfico de drogas
e
participação em organização criminosa
; todavia, deve-se observar que
Jean
, além de ter assumido toda a responsabilidade pelos entorpecentes apreendidos, mantém possíveis laços com a organização criminosa Comando Vermelho oriundos
do
modus operandi
empregado, em tese, para a consecução delitiva, bem como da quantidade de entorpecente apreendido
, consoante se vê do teor da Representação de ID 228053682 – Págs. 15-16,
inexistindo raciocínio nesse sentido em relação à corré ADRIELLY
, tampouco eventuais outros elementos capazes de indicar a imprescindibilidade de sua prisão com vistas à
interrupção das atividades do referido grupo criminoso
, o que, como se sabe, serve de fundamento à decretação da prisão preventiva em casos análogos, consoante apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que a paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão da i. Defensoria Pública no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADRIELLY SILVEIRA DOS SANTOS,
tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter presa a paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024